Tribunal: STF
Processo: HC 91703
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
   DE PRONÚNCIA. TÍTULO PRISIONAL NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DAS
   INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A matéria
   submetida à análise desta Suprema Corte de Justiça não foi
   argüida no Superior Tribunal de Justiça, tampouco no Tribunal
   estadual. Isso impede o conhecimento do writ, pena de dupla
   supressão de instância.
Ordem não conhecida.